Tribunal: STJ
Processo: 0050612-79.2020.8.06.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903151 - CE(2025/0121673-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: PEDRO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA - CE012698
JOANA RODRIGUES CRUZ SANTOS - CE040776
ANNA LÍGIA DA COSTA SANTOS VIEIRA - CE043574
LÍDIA LEMOS DA SILVA - CE043214
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
DEVEDOR ACERCA DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. REEXAME DE
PROVAS.
NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ac9c65e-666d-444a-b0f5-67885fd51dbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903151 - CE(2025/0121673-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: PEDRO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA - CE012698
JOANA RODRIGUES CRUZ SANTOS - CE040776
ANNA LÍGIA DA COSTA SANTOS VIEIRA - CE043574
LÍDIA LEMOS DA SILVA - CE043214
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
DEVEDOR ACERCA DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. REEXAME DE
PROVAS.
NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls.
de
485/487,
minha relatoria, na qual neguei provimento ao agravo em recurso especial em razão da
aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a parte agravante o não cabimento do referido óbice sumular, pois
"a controvérsia não depende de reexame de provas, mas sim da correta interpretação
dos arts. 523 e 505 do CPC, matéria eminentemente de direito" (fl. 494).
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não infirmam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece
prosperar.
Em síntese, nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou a
violação dos artigos 523 e 505 do Código de Processo Civil, sustentando que não
Documento eletrônico VDA54729275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: a2586f00-a1ea-40d4-a117-6b2725f7e7be

comunicou ao juízo que os valores depositados possuíam como finalidade o
pagamento do débito exequendo.
Acrescentou que se limitou a requerer a juntada da guia e do respectivo
comprovante.
Defendeu, por fim, que o depósito apenas intencionava a garantia do juízo,
por isso protocolou a impugnação dentro do prazo legal, não ocorrendo preclusão
lógica.
Pois bem.
Ao analisar a apelação nos autos de cumprimento de sentença, o Tribunal
de origem negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que deixou de conhecer
da impugnação ao cumprimento de sentença por ser intempestiva, extinguindo o feito
pela satisfação do crédito. Confira-se (fls.
):
374/378

O cerne do presente recurso consiste em averiguar a tempestividade da
impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em às fls.

07/07/2023
dos autos.
282/288
Na origem, observa-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
o autor requereu o cumprimento da sentença (fls.
), sendo determinada a
249/251
intimação do
para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o
requerido/executado
débito descrito na petição às págs. 249/251.
Às fls. 272 dos autos, o
requereu a juntada da guia de custas
requerido/executado
e comprovante de pagamento.
Acerca do prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença,
assim dispõem os artigos 523 e 525 do CPC:
(...) É certo que, nos termos do
e 525 do CPC, o prazo para apresentação
art. 523
da impugnação ao cumprimento de sentença se inicia a após o escoamento do
prazo para pagamento voluntário da dívida.
Na espécie, o apelante peticionou informando a juntada do comprovante de
pagamento e posteriormente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o depósito no prazo da quitação
voluntária só é considerado pagamento mediante manifestação expressa do
devedor, conforme julgado:
(...) Ocorre que no presente caso, o devedor, ora apelante, expressamente efetuou
o pagamento da dívida, conforme se verifica da petição de fls. 272, eis que após
ser intimado para pagamento, requereu: “a JUNTADA de guia de custas (doc. 01)
e comprovante de pagamento (doc.02), em vista despacho de fl. 267.” Diante
disso, não há espaço para discussão acerca da natureza do valor depositado nos
autos, pois manifestamente expressou se tratar de pagamento e não garantia do
juízo.
Verifica-se, portanto, um comportamento contraditório do apelante que efetuou o
pagamento espontâneo e posteriormente apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença.
De tal forma, é notória a preclusão lógica e, por conseguinte, a perda da
capacidade de praticar ato processual incompatível com o pagamento espontâneo,
razão pela qual a impugnação não merece ser conhecida.
Documento eletrônico VDA54729275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: a2586f00-a1ea-40d4-a117-6b2725f7e7be

Com efeito, verifico que, de fato, a alteração das conclusões contidas no
julgado sobre a ocorrência do pagamento espontâneo do devedor e a preclusão lógica
que se operou no caso, segundo as razões do recurso, demandaria inserção no âmbito
fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: a2586f00-a1ea-40d4-a117-6b2725f7e7be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.151 / CE
Número Registro: 2025/0121673-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506127920208060136 506127920208060136
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: PEDRO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS : VICENTE DE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA - CE012698
JOANA RODRIGUES CRUZ SANTOS - CE040776
ANNA LÍGIA DA COSTA SANTOS VIEIRA - CE043574
LÍDIA LEMOS DA SILVA - CE043214
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEARA LOTEAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371
Documento eletrônico VDA55078431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 14c4e7a3-ff8d-4092-b711-47597b2e1b73

EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
BEATRIZ FREITAS FEITOSA - CE047787
AGRAVADO
: PEDRO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS : VICENTE DE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA - CE012698
JOANA RODRIGUES CRUZ SANTOS - CE040776
ANNA LÍGIA DA COSTA SANTOS VIEIRA - CE043574
LÍDIA LEMOS DA SILVA - CE043214
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 14c4e7a3-ff8d-4092-b711-47597b2e1b73